Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01. Narra o autor que, em 24/07/2018, com o intuito de construir um galpão em sua propriedade (Fazenda Boa Vista), localizada no município de Catalão/GO, requereu junto à ré a extensão da rede elétrica e a transformação de energia de 30 KVA para 380/220V. Alega que a preposta da ré registrou a solicitação, equivocadamente, como de ligação (protocolo no 93993922), situação que exigiu a abertura de novo protocolo (no 96681673), em 18/09/2018. À época, a requerida solicitou um prazo de 30 dias para elaboração de projeto e 60 para execução, prazos estes que não foram cumpridos pela requerida. Informa que a obra somente ficou pronta em 10/03/2019. Pleiteia indenização por danos morais, em razão da desídia e da má qualidade do serviço prestado pela ré.

02. A ré, por sua vez, defende que para atender à solicitação do autor foi necessária a edificação de rede de baixa tensão, procedimento que, eventualmente, pode sofrer atrasos em razão da complexidade da obra. Aduz que o artigo 34, da Resolução no 414/2010, prevê o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para o início das obras, condição que foi cumprida pela requerida. Argumenta que os fatos narrados pelo autor configuram mero aborrecimentos, inexistindo falha na prestação do serviço apta a autorizar a indenização pretendida pelo autor.

03. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00.

04. Repisa o recorrente os argumentos de defesa. Ressalta que cumpriu os prazos previstos na legislação (Resolução 414/2010) e que não restou comprovado que os fatos narrados abalaram a reputação, honra ou imagem do recorrido. Pugna pela reforma da sentença para ter julgado improcedente o pedido da exordial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização.

05. A responsabilidade objetiva imposta ao fornecedor de produtos e serviços pelo Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

06. Conforme estabelecido pela Aneel, na hipótese de ser necessária a reforma, ampliação ou construção de rede de distribuição, a distribuidora de energia tem até 30(trinta) dias, contados da data do pedido de ligação, para elaborar projeto com orçamento e informar ao consumidor o prazo para conclusão das obras: de “60 dias para obras em área de baixa tensão; 120 dias para obras de até 1 km na rede aérea de alta tensão; ou outro prazo para obras que não se enquadrem nas especificações acima”.[1]

07. In casu, o autor solicitou a ligação/extensão da rede elétrica em 24/07/2018 (ID 14166355 - Pág. 1). Assim, caberia à concessionária enviar o orçamento ao autor até 24/08/2018 e concluir a obra dentro do prazo previsto pela Aneel. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar o estrito cumprimento das normas impostas pela Agência (art. 373, II do CPC), razão pela qual é de se manter na íntegra o julgado.

08. Destaca-se que a contestação veio desacompanhada de qualquer prova. O réu sequer acostou aos autos os extratos dos protocolos abertos pelo autor, o cronograma da obra executada ou qualquer outro documento pelo qual fosse possível aferir a regularidade do serviço prestado pela concessionária a tempo e modo condizente com a sua complexidade. A mera alegação de ausência de responsabilidade desacompanhada de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e documentos apresentados pelo autor/recorrido.

09. Com efeito, no caso em comento, deve a ré indenizar o recorrido pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10. A negligência (demora) da ré no cumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), na espécie, ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

12. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação de pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões

A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95

[1] https://www.aneel.gov.br/como-resolver/-/asset_publisher/3SAW3SarixVj/content/demora-para-ligar-a-unidade-consumidora/655804?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fcomo-resolver%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3SAW3SarixVj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2)